Tribunal: STF
Processo: RE 94254
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DE PATRIO PODER
(NOMEAÇÃO DE TUTOR). - INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356 JA QUE O
TEMA DA ORDEM DE VOCAÇÃO PARA A TUTELA NÃO FOI OBJETO DE TRATO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO NOS
TERMOS EXIGIDOS PELA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.